Tribunal: STF
Processo: RE 69614
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-27
Data de publicação: 1974-03-27

Ementa:
DIREITOS DE IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO DA BORRACHA.
A ISENÇÃO DA IMPORTAÇÃO DA BORRACHA DECORRE DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR
AO GATT E POR ELA SE REGIA. A ELA SE REFERE A SÚMULA N. 308,
ESPECIFICA, E ANTERIOR AS DE N. 130 E 131, QUE NÃO TEM APLICAÇÃO A
ISENÇÃO DA BORRACHA.